Tribunal: TJDFT
Processo: 0736805-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B, DA LEI 8.069. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. ATENUANTES DEVIDAMENTE RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, tendo o acusado simulado estar portando uma arma de fogo, o que, por si só, é capaz de perturbar a vítima e intimidá-la, resta caracterizada a elementar da grave ameaça no crime de roubo, sendo inviável sua desclassificação para o crime de furto.

2. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Ainda, o STF, pelo julgamento do RE 597270QO-RG, na qual reconhecida a Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência já anteriormente firmada no sentido de que a aplicação da circunstância genérica atenuante deve obedecer aos limites já estabelecidos pelo legislador para cada crime, não havendo que se falar, no caso, em redução aquém do mínimo legal pela confissão espontânea ou pela menoridade relativa, embora devidamente reconhecidas na dosimetria da pena do ora recorrente.

3. Tendo o réu, mediante uma única ação, praticado ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial, deve ser reconhecido o concurso formal, previsto no art. 70 do CP.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, reduzindo a pena definitiva fixada para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.